Tribunal: TJPA
Processo: 0006227-82.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006227-82.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: FLAVIO GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que reconheceu a ilegalidade da redução unilateral da carga horária do servidor de 200 para 100 horas mensais, sem a instauração de processo administrativo prévio, determinando o restabelecimento da jornada anterior e o pagamento das diferenças salariais devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir unilateralmente a carga horária de servidor, com consequente redução de vencimentos, sem a devida instauração de processo administrativo prévio e sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da motivação impõe que todo ato administrativo, ainda que discricionário, seja fundamentado de modo a possibilitar o controle de sua legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.
4. A redução de carga horária de servidor público implica impacto direto em sua remuneração, exigindo, para sua validade, a observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
5. A ausência de processo administrativo prévio e de justificativa plausível torna nulo o ato administrativo, por afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica.
6. Precedente vinculante do STF (Tema 138 – RE 594.296/MG) estabelece que alterações na jornada de trabalho dos servidores públicos devem ser precedidas de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Jurisprudência pacífica deste Tribunal reforça a impossibilidade de redução unilateral da carga horária de servidores sem procedimento administrativo, ante a vedação constitucional à redução de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Moju, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Moju, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer movida por Flávio Gomes Pereira.

A inicial narra que o Município de Moju suprimiu sua carga horária de 200 (duzentas) horas mensais para 100 (cem) horas mensais sem justificativa, acarretando redução salarial abrupta. Requereu a anulação do ato administrativo, a reintegração ao regime de 200 (duzentas) horas e o pagamento das diferenças salariais desde a redução.

O Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por falta de motivação, determinando a anulação do Memorando nº 011/2019/GAB/SEMED e o restabelecimento da carga horária do autor ao patamar de 200 (duzentas) horas mensais, com o consequente pagamento das diferenças salariais devidas.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que a redução da carga horária decorreu da necessidade de reorganização administrativa, visando a distribuição equitativa de servidores na rede municipal de ensino. Alega que a redução foi realizada no âmbito do poder discricionário da Administração e que não houve afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a parte apelada ingressou no cargo por meio de concurso público prevendo jornada de 100 (cem) horas mensais.

Ademais, sustenta que a sentença recorrida extrapolou os limites da competência judicial ao interferir na gestão administrativa do quadro funcional municipal. Defende, ainda, que a redução da carga horária ocorreu devido à queda no número de matrículas escolares e consequente redução de demanda por aulas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a legalidade da redução da carga horária do apelado. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável à Administração Pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a redução da carga horária foi realizada sem a instauração de processo administrativo prévio, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pontuou, ainda, que a Administração não comprovou a justificativa para a redução da carga horária do apelado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo praticado pelo Município de Moju, que reduziu a carga horária do apelado de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas mensais, sem a devida instauração de processo administrativo prévio. A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade do ato e determinou o restabelecimento da carga horária anteriormente exercida, bem como o pagamento das diferenças salariais devidas.

O Apelante sustenta que a redução decorreu de necessidade administrativa, visando a distribuição equitativa de servidores na rede municipal de ensino, e que a medida encontra respaldo no poder discricionário da Administração. Aduz que não houve afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, visto que o apelado ingressou no serviço público com jornada prevista de 100 horas mensais.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, se faz necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa previamente à redução de jornada laborativa de servidor público, considerando a repercussão em sua esfera patrimonial, devendo haver justificativa e instauração de procedimento administrativo prévio.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso)”.

Esse trâmite é exigido para que seja garantido ao servidor a irredutibilidade salarial prevista no art. 7º, VI, e art. 37, XV, da Constituição Federal, impedindo que a remuneração
seja diminuída arbitrariamente pela Administração.

In verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Frise-se que, em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução.

A redução unilateral da carga horária, sem a prévia instauração de processo administrativo, é manifestamente ilegal, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. Vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal.

LV -
os litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Em tais situações, fica vedado à Administração Pública proceder a redução de ofício. Se o ato administrativo afetar a esfera jurídica do administrado, a Administração deve seguir o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa àquele que teve sua situação jurídica alterada.

Outrossim,
o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca do tema, colaciono entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO.
ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

Se observa dos autos que o Município não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução da carga horária do servidor, tampouco juntou documentos que justifiquem a redução unilateral, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37 7, caput, da Constituição Federal l e 2º da Lei 9.784 4/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

No caso em tela, entendo que o fato de ter sido enviado memorando, por si só, não supre a exigência de observância da instauração de processo administrativo para redução da carga horária, tampouco supre a exigência do contraditório e ampla defesa. A redução da carga horária e, por consequência, dos vencimentos viola o direito da Apelante ao prévio contraditório.

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reformar da sentença, ao passo que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025